Tribunal: TJSP
Processo: 0601513-14.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão da Fazenda Estadual no sentido de que seja aplicado o art. 1o-F, da Lei no 11.960/09, que prevê a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária e o percentual de juros à taxa de 0,5% a.m. – Impossibilidade – O Colendo

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão da Fazenda Estadual no sentido de que seja aplicado o art. 1o-F, da Lei no 11.960/09, que prevê a incidência da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária e o percentual de juros à taxa de 0,5% a.m. – Impossibilidade – O Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade parcial do §12, do art. 100, da CF/88, no que tange à determinação de correção dos débitos fazendários segundo o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (ADI nos 4.357 e 4.425) – Lei Federal no 11.960/09 declarada inconstitucional "por arrastamento" - Reversão do entendimento que se havia pacificado no Superior Tribunal de Justiça nos EDiv no 1.207.197/RS – A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da EC no 62/2009 tem natureza declaratória e, portanto, produz efeito imediato – Sentença, entretanto, parcialmente reformada, apenas para determinar a aplicação, in casu, do índice oficial de atualização dos débitos judiciais (INPC), segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.